Tribunal: TJSP
Processo: 1004360-79.2018.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004360-79.2018.8.26.0082/50001, da Comarca de Boituva, em que é embargante
VANUSA ALVES CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados BANCO
BRADESCO S/A e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004360-79.2018.8.26.0082/50001 -Voto no 9107
2
VOTO No: 9107
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (DOIS INTERPOSTOS
PELA
MESMA
EMBARGANTE)
No:
1004360-79.2018.8.26.0082.50000
e
No
1004360-79.2018.8.26.0082.50001
COMARCA: BOITUVA
EMBARGANTE: VANUSA ALVES CARDOSO (JUSTIÇA
GRATUITA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A e ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Ausência das situações do artigo 1022 do
Novo Código de Processo Civil a autorizar a
propositura de embargos declaratórios Alegações
com o intuito de atribuir caráter infringente a ambos
os embargos. Embargos, ambos, rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC, pois
não foi fixada a verba de sucumbência e nem foram fixados
honorários advocatícios recursais majorados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004360-79.2018.8.26.0082/50001 -Voto no 9107
3
Não se veem, no presente caso, quaisquer das
situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há, portanto,
nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro material a
ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se modificar
a decisão embargada. No entanto, compulsando-se detidamente os
autos, não se verifica existir qualquer vício no julgamento
embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento do
seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato sensu
embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004360-79.2018.8.26.0082/50001 -Voto no 9107
4
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a fortiori
porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz respeito ao
"meritum causae", não se imiscuindo em obscuridade, contradição,
omissão e nem a erro material, haja vista que foram invertidos os
ônus da sucumbência, sem qualquer condenação em desfavor da
embargante e, quanto aos honorários advocatícios recursais
majorados, conforme artigo 85, § 11, do CPC, a majoração não
se aplica no caso de provimento, mesmo que parcial , de recurso,
conforme decisão do E. STJ nos EDcl no REsp 1756240/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 21/02/2019, DJe 11/03/2019 e, como é cediço na jurisprudência,
os embargos declaratórios não têm efeitos infringentes, só
excepcionalmente em casos de teratologia ou erro material
evidente, o que inocorreu "in casu" (STJ, EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS ESPECIAIS 462.790;
543.628;
638.819;
652.482;
696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004360-79.2018.8.26.0082/50001 -Voto no 9107
5
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (art. 1.025)
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator